Tribunal: TJMT
Processo: 1011821-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011821-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (EMBARGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (EMBARGANTE), MARIA TERESA VALIM COELHO - CPF: 089.263.589-41 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUEDES - CPF: 012.333.641-46 (EMBARGANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA - CNPJ: 96.192.141/0001-22 (EMBARGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - CPF: 768.135.689-49 (ADVOGADO), MARCELO DE BORTOLO - CPF: 034.344.509-39 (ADVOGADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, COM EFEITOS INFRINGENTES E DA REQUERIDA PREJUDICADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO – NULIDADE –
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS – EMBARGOS DA REQUERIDA PREJUDICADO.

A falta da prévia intimação do autor, aqui embargante, para se manifestar sobre preliminares arguidas em sede de contrarrazões, invalida o acórdão prolatado, ante a proibição de decisão surpresa, oriunda da não observância do princípio do contraditório, que assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011821-48.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:

VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA E LUIZ EDUARDO GUEDES

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA (requerida) e LUIZ EDUARDO GUEDES
(autor),
em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 141919698), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para
afastar a prejudicial de decadência acolhida pela magistrada de primeiro grau na sentença, e,
de ofício
, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art
. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil.

A primeira-embargante (
VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA)

aponta que o
decisum
foi omisso no que tange à fixação e majoração dos honorários recursais, apontando que “
n
o caso em tela, houve o reconhecimento de ofício da prescrição do direito do autor, restando a demanda extinta com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC. Deste modo, em que pese tenha sido afastada a decadência, certo é que os patronos da parte vencedora, ora embargante, devem ser devidamente remunerados pelo trabalho adicional desenvolvido em sede recursal
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja suprido o vício
na forma disciplinada pelo artigo 85, § 11 do CPC
(Id
. 142401694).

Por sua vez, o segundo-embargante (
LUIZ EDUARDO GUEDES)
afirma que
esta e. Corte de Justiça acolheu a preliminar arguida nas contrarrazões recursais apresentadas pela parte adversa quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e declarou a prescrição da pretensão indenizatória com fulcro no art. 206, §3o, V, do Código Civil (prazo trienal), sem a prévia intimação do mesmo a se manifestar sobre as preliminares levantadas pela mesma.

Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão quanto a necessidade de sua intimação para se manifestar quanto as preliminares arguidas em sede de contrarrazões, ante a vedação da decisão surpresa
(Id
143338178).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pela
VALOREM INDUSTRIA COMERCIO DE MADEIRAS E ASSESSORIA FLORESTAL LTDA

(Id.
144023686), postulando pela rejeição dos embargos ante o mero inconformismo e a pretensão de rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ACOLHIDA –
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA –
VÍCIO REDIBITÓRIO –
ART. 445, § 1o DO CC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA AFASTADA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
– PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3o, I, DO

CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Não restando caracterizada a relação de consumo, porquanto a requerida não se enquadra no conceito de fornecedora de produtos ou serviços, se tratando a relação de compra e venda entre particulares, deve o negócio ser submetido as disposições do Código Civil, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a pretensão do autor é obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício redibitório, que não corresponde ao exercício de um direito potestativo sujeito à decadência, mas sim a um direito à reparação civil, exercitável pela via da ação condenatória, tal pretensão sujeita-se ao regime prescricional estabelecido pelo artigo
206
,
§ 3o
,
V,
do
Código Civil.

Tendo transcorrido o prazo prescricional trienal entre o conhecimento do vício e a propositura da presente ação, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.”

Revisitando os autos, entendo que

o inconformismo do autor, ora segundo embargante, merece prosperar.

Isso porque,
esta colenda Câmara acolheu a preliminar arguida nas contrarrazões recursais apresentadas pela parte adversa quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
afastou a prejudicial de decadência acolhida pela magistrada de primeiro grau na sentença
e,
de ofício
, declarou a prescrição da pretensão de reparação civil com fulcro no art. 206, §3o, V, do Código Civil (prazo trienal), sem a prévia intimação do mesmo (recorrente) a se manifestar sobre as preliminares levantadas pela parte adversa.

É cediço que com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que
"a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado (...)”.

In casu
, deve ser aplicada a aludida orientação tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

*2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.*

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021;

AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021)

No mesmo sentido cito escólio jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR APELANTE – OFENSA A REGRA DO ART. 10o DO NOVO CPC – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

A falta da prévia intimação do autor, aqui apelante, para pronunciar sobre o eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, que resultou na extinção da Ação Monitória que propôs, invalida a sentença impugnada
.”
(TJ-MT - AC: 00138849320008110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA –
RECONHECIMENTO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR APELANTE – OFENSA A REGRA DO ART. 10o DO NOVO CPC – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO
– APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

A falta da prévia intimação do autor, aqui apelante, para pronunciar sobre o eventual reconhecimento da prejudicial de mérito, invalida a sentença impugnada
.”

(TJ-MT - AC: 00037022820128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

Dessa forma,
ante a ausência de intimação prévia do apelante, ora segundo embargante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas pela apelada em sede de contrarrazões, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento, com o retorno da marcha processual, de modo a observar o devido contraditório.

Lado outro, com relação aos embargos opostos pelo primeiro embargante no que tange ao pleito de fixação e majoração dos honorários recursais, resta a análise prejudicada em razão do resultado do julgamento.

Em razão do exposto,
acolho os embargos de declaração opostos pelo segundo embargante, com efeitos infringentes
, para reconhecer a nulidade do acórdão proferido, determinando-se a prévia intimação do autor para se manifestar acerca das contrarrazões apresentadas no Id. 132394687. Por consequência, resta
prejudicado os embargos opostos pelo primeiro embargante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022